Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712597-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA CARDOSO APOLINARIO AGRAVADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, H. B. D. Q. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto ÉRICA CARDOSO APOLINÁRIO contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada por ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ e outro, que determinou a averbação na matrícula do imóvel sub judice de que a cota-parte de 50% que a ré houve mediante doação é objeto da ação declaratória de doação inoficiosa, com partilha de bem, a qual versa sobre a observância, ou não, da legítima a que faz jus o litisconsorte ativo H. B. DE Q. A agravante alega, em síntese, que (i) o imóvel é de sua titularidade, e, assim sendo, possui os direitos inerentes à propriedade, (ii) falta de interesse processual e legitimidade dos autores, (iii) há conflito de interesses no feito, demandando a nomeação de curador especial à criança, (iv) há risco de decisões conflitantes, (v) o agravado Adair atua em comportamento contraditório. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Sem prejuízo do cumprimento da decisão de fls. 1.363, ainda que o autor ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO e a ré tenham celebrado união estável sob o regime da separação total de bens, no contrato de venda e compra pelo qual adquiriram o imóvel “sub judice”, eles figuraram como adquirentes à razão de 50% da respectiva propriedade, motivo pelo qual a alegação do demandante em questão de que aquele bem teria sido adquirido apenas com seus recursos financeiros reclama melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Contudo, uma vez advindo o nascimento do autor HEITOR BRAGANÇA DE QUEIROZ, filho comum das “retro” aludidas partes, ainda que em época ulterior à doação pela qual a ré passou a ter a integralidade do domínio do imóvel em questão, impõe-se investigar, para a salvaguarda de interesses de incapaz, se a doação realizada pelo autor em favor daquela parte observou a legítima a que faz jus o filho comum deles. Assim, defiro apenas em parte a liminar postulada pelos autores, determinando a averbação, na matrícula do imóvel “sub judice”, de que a cota-parte de 50% dele que a ré houve mediante doação é objeto deste feito versando acerca da observância, ou não, da legítima a que faz jus o litisconsorte ativo HEITOR BRAGANÇA DE QUEIROZ. Expeça-se, para averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis concernente, a respectiva certidão em favor do autor em apreço. Cite-se e intimem-se. Dê-se ciência deste decisório ao Ministério Público (...)” Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a providência adotada pelo magistrado não é suscetível de causar qualquer empecilho ao exercício do direito de propriedade, visto que apenas visa prevenir terceiros sobre a existência da ação. Ademais, o perigo de dano irreparável não se encontra devidamente caracterizado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se os agravados para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator